Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726387-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a tutela de urgência e declarar a inexistência do empréstimo pessoal apontado e determinar a imediata restituição das parcelas descontadas, com os acréscimos legais, e condenar o réu a restituir ao autor metade do valor do dano material sofrido por este. O apelante pugna, em primeiro lugar, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ainda, veicula argumentos referentes à reforma do mérito da sentença, os quais serão tratados oportunamente. É o relatório. Decido. A despeito da ausência de exposição de argumentos pelo recorrente acerca das razões que justifiquem o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, examino, nesta decisão, tão somente o referido pleito. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC, a sentença que confirmar a tutela provisória produzirá efeitos imediatamente, o que significa dizer que eventual recurso de apelação não será dotado de efeito suspensivo. No caso, no 1o grau de jurisdição, foi deferida a tutela de urgência requestada na inicial, para que fosse declarada a inexistência do empréstimo pessoal concedido ao autor e, via de consequência, fosse efetuada a imediata restituição, pela ré, das parcelas já descontadas. Logo, pela estrita previsão legal, o presente recurso de apelação não pode ser dotado de efeito suspensivo. Demais disso, há que se observar que, segundo previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC, “a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, verifica-se que há perigo de dano inverso, haja vista que a suspensão dos efeitos da sentença - que confirmou a tutela de urgência concedida quando do recebimento da inicial -, pode representar dano grave ou de difícil reparação ao autor, que sofrerá descontos mensais em sua conta bancária, referentes ao pagamento das prestações do empréstimo contestado. Ademais, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois a jurisprudência deste Tribunal se orienta no sentido de reconhecer a responsabilidade da instituição bancária em casos como o dos autos, em vista da falha da prestação de serviços no que tange à segurança esperada pelo consumidor. Diante disso, indefiro o pedido de recebimento da apelação no efeito suspensivo. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos os autos para a apreciação do mérito da apelação. Brasília – DF, 13 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator